Tribunal: STF
Processo: RE 216528
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE
DE CÁLCULO VINCULADA À ÁREA OCUPADA PELO ESTABELECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido do
reconhecimento da impossibilidade de utilização de base de cálculo
idêntica para a cobrança de tributo distinto.
2. Havendo identidade de base de cálculo da taxa com algum
dos elementos que compõem a do IPTU, resta vulnerado o art. 145, §
2º da Constituição Federal.
Agravo regimental não provido.